Tribunal: STF
Processo: RE 1346342
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PARA A QUALIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se afasta a caracterização do dolo genérico quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade, em razão da vigência dos preceitos constitucionais relativos à obrigatoriedade do concurso e excepcionalidade da contratação temporária, ocorreu com base em lei municipal em vigor quando da contratação dos servidores, visto que tal legislação goza de presunção de constitucionalidade e é de observância obrigatória.



    2. Para que se configure a conduta ímproba, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, necessário se faz a demonstração da má-intenção, exigindo-se, para tanto, a perquirição do elemento volitivo do Agente Público e de terceiros. Assim, devem restar comprovados o dolo, nos casos dos artigos 9º (ato que resulta em enriquecimento ilícito) e 11 (ato que atenta contra os princípios da Administração) e, ao menos, culpa, nos casos do artigo 10 (ato que cause prejuízo ao erário), não sendo suficiente, para tanto, a irregularidade ou a ilegalidade do ato.



    3. O ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar. Assim, a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo, fatores esses não verificados na hipótese vertente, pois foi com amparo no art. 99 da Lei Orgânica Municipal.



    4. Desse modo, a contratação dos servidores temporários ocorreu sob o manto da Lei Orgânica Municipal, o que afasta a conduta ímproba do agente público. Além do mais, as demais Apeladas, servidoras públicas contratadas, somente receberam gratificação pela contraprestação de serviço prestado ao município.



    5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



     6. Recurso conhecido e não provido, em dissonância com o parecer ministerial.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I e II, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente